Tribunal: TJES
Processo: 0000176-50.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-50.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000176-50.2023.8.08.0009

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Maria das Graças de Souza contra sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado tentado. A apelante desferiu golpe de arma branca contra a vítima em evento festivo, motivada por ciúmes, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade da agente, contida por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados apresenta contrariedade manifesta à prova dos autos; (ii) estabelecer se cabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento realizado pelo Júri, com fundamento na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, restringe-se aos casos em que o veredito se dissocia totalmente do conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

O Conselho de Sentença detém a prerrogativa constitucional de optar por uma das versões apresentadas em Plenário, bastando que a escolha encontre respaldo em elementos idôneos de prova.

A escolha dos jurados pela tese acusatória, em detrimento das alegações da defesa, possui amparo em provas dos autos, inexistindo arbitrariedade a justificar a realização de novo julgamento.

A existência de maus antecedentes justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no rito do Júri exige o debate da matéria em plenário ou a efetiva admissão do fato criminoso pela acusada, circunstâncias ausentes no caso.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito não encontra nenhum apoio no conjunto probatório.

A opção dos jurados por uma das teses apresentadas, quando amparada em elementos de convicção, deve prevalecer em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Inviabiliza-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a ré nega a prática do ato e a matéria não integra os debates em plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º. CP, inciso I do § 2º do art. 121; inciso II do art. 14; inciso I do art. 61. CPP, alínea d do inciso III do art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.057.422/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 20.08.2025; TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.11.2024; TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014, rel. Des. Willian Silva, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000176-50.2023.8.08.0009

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança (ID 15131032), por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, fora condenada pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

A ré apresentou razões recursais (ID 15131047) sustentando que agiu em legítima defesa diante de agressões injustas perpetradas pela vítima, alegando, ainda, culpa exclusiva desta pelos fatos ocorridos, bem como a inexigibilidade de conduta diversa. Destaca ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício, e afirma que sua confissão judicial não foi considerada como atenuante na dosimetria da pena. Diante disso, requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta ao mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao exame do mérito
.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de novembro de 2023, por volta das 21h, na localidade da Comunidade da Pratinha, Zona Rural, em Boa Esperança/ES, a ré desferiu um golpe de arma branca em desfavor da vítima Geruza Vitor Ambrósio com intenção de matá-la, quando participavam de uma cavalgada.

Na ocasião, Maria das Graças abordou a vítima dentro do evento, ameaçando-a de morte, momento em que a testemunha, Sra. Edineia Santíssimo, foi informar aos organizadores e, ao retornar, a denunciada já havia desferido os golpes na vítima.

Segundo a peça acusatória, a tentativa de homicídio foi motivada por ciúmes, tendo em vista que a vítima manteve relacionamento com o ex-companheiro da ré. O crime, de acordo com o que fora descrito, não se consumou por circunstancias alheias à vontade da ré, que foi contida pelo segurança do evento.

Inicialmente, o pedido principal de absolvição revela-se manifestamente inviável, porquanto o juízo de mérito condenatório, no rito específico, é privativo do Tribunal do Júri.

Com efeito, a pretensão recursal desafiada pela apelação, quando fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restringe-se à anulação do julgamento, visando à realização de novo plenário, em respeito à soberania dos vereditos.

Destarte, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (ID 15130681, pp. 06/10), pelo Auto de Apreensão (ID 15130681, p. 28), pelos prontuários médicos acotados (ID 15130866) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 15130969).

No que se refere à
autoria
, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença,
encontra suporte em provas judicializadas
.

Nesse sentido, a vítima, quando ouvida na esfera policial, relatou que no dia do evento a ré ficou encarando-a e, em determinado momento,
“já chegou dando uma facada na lateral da barriga da declarante”
.
Em juízo
, confirmou o depoimento e acrescentou que, logo após a facada, algumas pessoas seguraram a ré para que não continuasse a agressão.

A testemunha Edineia Santíssimo Feitosa, que participou do evento em que vítima e ré estavam, confirmou em audiência que a ré portava uma faca na ocasião e que estava bastante alterada, razão pela qual avisou ao organizador do evento. Disse, ainda, que a ré se aproximou da vítima e desferiu um golpe na barriga dela. Destacou, ainda, que tem absoluta certeza que a ré agiu com o intuito de matar.

Na sessão plenária do júri, a testemunha Fyllipe Moreira Delevedove, que estava trabalhando como segurança no evento no dia dos fatos, declarou que, quando chegou para conversar com a ré Maria, ela arrancou um canivete e enfiou na barriga de Geruza. Segundo o ponto de vista do depoente, a ré daria mais golpes, mas foi contida. Em seguida, a testemunha chamou a Polícia.

Dessa forma, ao optarem pela primeira tese (da acusação), os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pelo Ministério Público.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação
. (...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações
. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

Nesse diapasão, as teses relativas à legítima defesa, culpa exclusiva da vítima e inexigibilidade de conduta diversa não encontram pertinência nesta seara quando, alicerçada em provas judicializadas, a tese da acusação é acolhida pelos jurados.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão em virtude da avaliação negativa do vetor dos maus antecedentes.

Com efeito, a existência de uma circunstância judicial negativa justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, a recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na audiência da primeira fase do procedimento do Júri, a ré negou os fatos.

No interrogatório realizado em sessão do júri, a ré declarou o seguinte:

Que estava morando com Joaquim havia dois anos. Que na verdade o nome dele é Josenilton. Que a vítima se envolveu com o companheiro da interroganda. Que a vítima sabia que eles estavam juntos. (...) Que onde a vítima a via, arrumava briga. (...) Que no dia da festa, Geruza falou que queria bater e furar a interroganda. Que disse também que queria matá-la. Que nesse dia não aconteceu nada do que esse povo falou. (...) Que o canivete estava com Geruza. Que o canivete não estava com a interroganda. Que quando Geruza partiu para cima dela, a interroganda foi para cima para se defender. (...) Que conseguiu pegar o canivete. Que não atingiu a vítima. Que a vítima pode ter se lesionado pela pressão do canivete. Que não tinha intenção de matar a vítima. (...)

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, especificamente no procedimento do Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea precisa ser debatida em plenário, seja pela defesa técnica em debates orais ou pelo réu em seu interrogatório, para ser reconhecida (REsp n. 2.057.422/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

Na espécie, não houve debate acerca da atenuante em plenário e, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça,
“
ao ser interrogada em plenário do Júri, a apelante alegou que foi a ofendida quem teria ido para cima dela no dia dos fatos. Em outras palavras, não houve confissão quanto ao ato de desferir golpe de faca na ofendida”
.

Não há que se falar, assim, no reconhecimento da atenuante da confissão.

Na terceira fase, dado o iter criminis percorrido, a pena foi diminuída pela metade, restando fixada definitivamente em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

O cálculo dosimétrico, portanto, não está eivado de ilegalidades.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)